Tribunal: TCU
Processo: 002.681/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Tomada de contas especial referente a indícios de irregularidades verificados na execução de convênio firmado visando executar ação integrada para inovação tecnológica relacionada a prêmio Finep. Análise de alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos em virtude de indícios de irregularidades verificados na execução do Convênio 01.06.0837.00, firmado com o Instituto Tecnológico Inovador (ITI), visando a executar ação integrada para inovação tecnológica relacionada ao prêmio Finep aprovado pela Resolução/DIR/Finep/0043/06, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 209, § 7o, e 215 a 219, do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Instituto Tecnológico Inovador, de Marcelo Rolim Neves e de Marília Oliveira Corrêa de Brito; 9.2. condenar os responsáveis indicados no item anterior, solidariamente, ao pagamento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) das importâncias a seguir especificadas, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/4/2007 185,00 30/4/2007 600,00 11/5/2007 1.500,00 20/4/2007 1.400,00 22/3/2007 159,83 2/5/2007 531,04 5/6/2007 4.728,16 15/1/2007 20.000,00 30/3/2007 10.000,00 1o/4/2007 20.000,00 3/4/2007 8.000,00 3/5/2007 12.000,00 3/5/2007 8.000,00 3/5/2007 20.000,00 1o/6/2007 20.000,00 2/7/2007 20.000,00 5/7/2007 11.600,00 16/1/2007 42.000,00 30/1/2007 642,40 26/2/2007 513,90 19/3/2007 406,75 29/3/2007 445,55 10/4/2007 475,60 19/4/2007 1.298,50 24/4/2007 2.560,00 25/5/2007 385,80 30/6/2007 1.177,40 13/7/2007 424,45 30/7/2007 401,80 13/8/2007 500,30 13/2/2007 10.000,00 20/12/2006 8.432,00 26/4/2007 6.000,00 14/5/2007 5.000,00 30/5/2007 2.500,00 22/6/2007 5.631,00 2/1/2007 20.000,00 1o/2/2007 20.000,00 1o/8/2007 20.000,00 4/4/2007 20.000,00 3/7/2007 20.000,00 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida acima imputada; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida as notificações; 9.5. autorizar o pagamento da dívida em até trinta e seis parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio dos processos para cobrança judicial; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada trinta dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.7. alertar os responsáveis de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. enviar cópia deste acórdão: 9.8.1. ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Rio de Janeiro, para as providências cabíveis, fazendo-se referência à existência do Inquérito Policial 0238/2009 (peças 1, p. 242; e 2, p. 141); e 9.8.2. à Financiadora de Estudos e Projetos e aos responsáveis, para ciência.